Tribunal: TJDFT
Processo: 0007181-06.2016.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo majorado e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
2. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, a exemplo de reconhecimento fotográfico.
3. Prescindível a apreensão e perícia da arma para a configuração da causa de aumento, se há nos autos outros elementos de prova suficientes para comprovar o efetivo emprego do artefato. Precedente do STJ.
4. Se o acusado ostenta diversas condenações transitadas em julgado, é possível que cada uma delas seja considerada para a valoração negativa relativa aos antecedentes e à reincidência, sem que isso implique em bis in idem.
5. "Presentes múltiplas majorantes do crime de roubo, permite-se a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as remanescentes para configurar o tipo circunstanciado" (Acórdão 993658).
6. Apelação conhecida e não provida.